Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019850-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR - CPF: 009.153.151-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – ART. 139, IV, CPC – BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIDO – MEDIDAS DESPROPORCIONAIS – ART. 8o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8o, do CPC.

No caso, o pedido de bloqueio da CNH, passaporte e cartão de crédito viola o direito à dignidade da pessoa humana e as garantias individuais constitucionalmente protegidas, além de não garantir o pagamento do saldo devedor pelo recorrido, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito. Precedentes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução que move contra Antônio Roberto Sobrinho Junior, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do passaporte e cartões de crédito do devedor, determinando a indicação do endereço do executado para cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos veículos constritos, sob pena de levantamento da restrição.

Inconformado, o agravante sustenta que os bloqueios pretendidos encontram fundamento jurídico no art. 139, inc. IV, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de Tutela antecipada recursal (id. 108237463).

As informações foram prestadas (id. 111509472), mantendo a decisão.

Sem contraminuta, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo moveu ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Antônio Roberto Sobrinho Junior,
visando o recebimento de R$ 61.820,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens do devedor, o exequente requereu, com fulcro no art. 139, inc. IV, do CPC, o imediato bloqueio da CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias do mesmo, o que restou indeferido pelo douto magistrado
a quo
, que determinou a indicação do endereço do executado para cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos veículos constritos, sob pena de levantamento da restrição (id. 107826482 – pág. 342/343).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que os bloqueios pretendidos encontram fundamento jurídico no art. 139, inc. IV, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 139, inc. IV, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

À vista disso, é de clareza solar que
o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial
.

Nesse sentido, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos,
verbis
:

“[...]
Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito
. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação.
As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito
. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos.
Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Editora JusPodivm, 2016 – negritei)

Entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8o, do CPC, que assim dispõe:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Dessa forma, no caso vertente, em que pese as alegações do recorrente, coaduno do entendimento de que as medidas coercitivas pretendidas violam o direito à dignidade da pessoa humana e as garantias individuais constitucionalmente protegidas, além de não garantir o pagamento do saldo devedor pelo recorrido, diga-se de passagem.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito
.”
(RAI n. 1006071-86.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio
.”
(RAI n. 1018718-84.2019.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 20.05.2020 – negritei)

De tal arte, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“reputo inviáveis as medidas pleiteadas, visto que
a suspensão da CNH do devedor, bloqueio de passaporte e cartões de crédito extrapolam os limites patrimoniais da execução, atingindo inadmissível dimensão pessoal da responsabilidade civil, na medida em que implica em limitação ao direito de locomoção do executado, bem como a sua liberdade contratual, para além do que se mostra razoável
”
(id. 107826482 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022